Tribunal: TJMT
Processo: 1000403-38.2020.8.11.0108
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000403-38.2020.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[KESSI JHONNY SIQUEIRA DARTORA - CPF: 048.740.511-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDUARDO DE ARRUDA FREIRE - CPF: 055.648.681-10 (APELANTE), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LEANDRO BONNVART - CPF: 018.706.181-57 (APELADO), CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS - CPF: 858.177.671-04 (ASSISTENTE), CLAUDEMIR JOSE CONRADO - CPF: 925.426.381-87 (ASSISTENTE), ODAIR ANTONIO DA SILVA - CPF: 085.327.174-70 (ASSISTENTE), LUIS CLAUDIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 032.477.291-27 (ASSISTENTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE TAPURAH (TERCEIRO INTERESSADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE TAPURAH (REPRESENTANTE), Pablo Vinicios Mendes Santos (ASSISTENTE), EDUARDO DE ARRUDA FREIRE - CPF: 055.648.681-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO BONNVART - CPF: 018.706.181-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ (ERESP 1.154.752/RS – STJ) – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento sustentado pelos Tribunais Superiores, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, devem ser compensadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de Kessi Jhonny Siqueira Dartora, contra sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que nos autos da ação penal nº. 1000403-38.2020.8.11.0108, condenou-o incurso no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e o pagamento de
185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa
. (Sentença – Id. 92392478)

Inconformado com o édito condenatório, a defesa requer a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência. (Id 92392499)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção inalterada da sentença. (Id. 92392506)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizado: (Id. 95293954)

“
Síntese Ministerial: Artigo 180, caput do Código Penal
– Recurso visando a compensação entre a confissão espontânea e a reincidência – Apelante multirreincidente – Impossibilidade - Havendo mais de uma condenação penal transitada em julgado torna-se incabível a compensação entre as circunstâncias – Orientação do STJ -
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

A douta revisão foi realizada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021